Tribunal: TJSP
Processo: 2254717-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254717-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é paciente RAIMUNDO
DE ALMEIDA SILVA, Impetrantes RICARDO FATORE DE ARRUDA e ERIC
ANTONIO RIBEIRO, são impetrados MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO 44a CJ DA COMARCA DE GUARULHOS - SP e MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARUJÁ- SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM de habeas corpus, ratificando-se a liminar
anteriormente deferida, para relaxar a prisão do paciente Raimundo de
Almeida Silva, nos autos no 1501502-462020.8.26.0535 da 1a Vara Criminal da
Comarca de Arujá. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254717-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13602
2
Voto no 13.602
Habeas corpus no 2254717-46.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ricardo Fatore de Arruda e Eric Antônio Ribeiro
Impetrados: MM. Juízo de Direito Plantonista da 44a Circunscrição Judiciária
Guarulhos e MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Arujá
Paciente: Raimundo de Almeida Silva
Habeas corpus. Ameaça e incêndio. Prisão preventiva
decretada de ofício. Prisão ilegal. Precedente. Habeas
Corpus no 188.888/MG, do E. STF. Ordem concedida,
ratificando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de
RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA, no qual se aponta como
autoridades coatoras o MM. Juízo de Direito Plantonista da 44a
Circunscrição Judiciária Guarulhos e o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Arujá

processo
no
1501502-462020.8.26.0535.
Os dignos impetrantes alegam, em síntese, que o paciente se
encontra preso cautelarmente desde 21 de julho de 2020, sendo atribuída
a ele a prática dos crimes previstos no artigo 147 e artigo 250, inciso II,
alínea “a”, ambos do Código Penal, e sofre constrangimento ilegal
porque: a) a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo do
Plantão Judiciário de Primeira Instância, mesmo com a manifestação
favorável do Ministério Público acerca da concessão da liberdade
provisória; b) o juízo competente para julgamento da ação penal deixou
reapreciar a prisão preventiva nos termos do artigo 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254717-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13602
3
Buscam, então, o relaxamento da prisão cautelar.
O pedido liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário (fls.
132/134), sendo posteriormente deferido por este Relator (fls. 136/140).
Prestadas as informações (fls. 145/147), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela concessão da ordem
(fls. 149/154).
É o relatório.
Concedo
a
ordem
impetrada,
ratificando
a
liminar
anteriormente deferida.
O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2020,
pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147, caput, e 250, §
1o, inciso II, alínea a, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, todos do
Código Penal.
No caso em análise, conquanto não tenha havido representação da
autoridade policial pela conversão do flagrante em preventiva e o
representante do Ministério Público tenha sido favorável à concessão de
liberdade provisória (fls. 49/50 da ação originária), a autoridade coatora
decretou a prisão preventiva do paciente.
Ocorre que, em 06 de outubro de 2020, o Col. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 188.888/MG, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, firmou posicionamento acerca da redação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254717-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13602
4
artigo 311 do Código de Processo Penal trazida pela Lei Anticrime,
esclarecendo que não é possível a decretação da prisão preventiva de
ofício, ainda que em sede de decisão sobre a conversão do flagrante.
Confira-se:
“(...)
IMPOSSIBILIDADE,
DE
OUTRO
LADO,
DA
DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA
EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO
DE
INVESTIGAÇÃO
PENAL),
INCLUSIVE
NO
CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE
APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA
HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.
310,
II,
DO
CPP,
PRÉVIA,
NECESSÁRIA
E
INDISPENSÁVEL
PROVOCAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL RECENTE
INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No
13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS
ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL,
SUPRIMINDO
AO
MAGISTRADO
A
POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A
IMPOSIÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

NÃO
REALIZAÇÃO,
NO
CASO,
DA
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA
(OU
DE
APRESENTAÇÃO)

INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE
PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA
CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO
EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO
PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER
EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER,
AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO
BÁSICO,
QUAL
SEJA
O
DE
REALIZAÇÃO
DA
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA,
QUE
TRADUZ
PRERROGATIVA
INSUPRIMÍVEL
ASSEGURADA A
QUALQUER
PESSOA
PELO
ORDENAMENTO
DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
DE DIREITOS HUMANOS. A reforma introduzida pela Lei
no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina
referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de
caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo
com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal
de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de
modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254717-46.2020.8.26.0000 -Voto no 13602
5
estrutura acusatória do processo penal brasileiro. A Lei no
13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava
do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de
Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da
prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou,
quando no curso da investigação criminal, por representação da
autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério
Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no
ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo
processante em tema de privação cautelar da liberdade
A
interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos
arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal,
a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da
audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em
flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo
necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal
provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou,
quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP.”
Dessa forma, não é possível ignorar a interpretação da norma
trazida pela Corte Constitucional, devendo a prisão do paciente ser
relaxada por ter se tornado ilegal.
Registro, por oportuno, que em consulta aos autos originários
constatei o cumprimento do alvará de soltura em 28/10/2020 (fls.
163/165).
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM de habeas corpus,
ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para relaxar a prisão do
paciente Raimundo de Almeida Silva, nos autos no
1501502-462020.8.26.0535 da 1a Vara Criminal da Comarca de Arujá.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator